Tribunal: TJES
Processo: 5001876-58.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2024-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N. 5001876-58.2023.8.08.0014

APELANTES:
GD STONES LTDA E KATHERINE FELICIANO BESERRA

APELADO:
BANCO DO BRASIL SA

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA. PRETENSÃO REVISIONAL TRAZIDA EM CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. FATO MODIFICATIVO DO DIREITO AUTORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA CLÁUSULA DA GARANTIA FIDEJUSSÓRIA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Preliminar de violação à dialeticidade recursal afastada.

2. Esse Egrégio Tribunal de Justiça rcentemente entendeu pela possibilidade de alegação da abusividade dos juros (pretensão revisional) como fato modificativo em sede de contestação na ação de cobrança, sem a necessidade de apresentação de reconvenção. Precedentes.

3. Todavia, a ora Apelante alega o excesso na cobrança da dívida tão somente em virtude dos termos iniciais da correção monetária e dos juros de mora, que entende indevidos, defendendo que a correção monetária se aplicaria apenas a partir do ajuizamento da ação (artigo 1º, §2º, da Lei nº 6.899/91) e que os juros de mora devem ser contados a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil.

4. Portanto, além de não ter havido pedido específico de produção de prova pericial para comprovar o fato modificativo do direito do autor, tais alegações não dependem de perícia contábil para serem comprovadas, sendo a solução da controvérsia de natureza eminentemente de direito.

5. Em relação ao termo inicial da correção monetária, ao contrário do alegado pela parte apelante, não há incidência de correção monetária no demonstrativo de débito que embasa a petição inicial da ação cobrança, exatamente nos termos do instrumento contratual firmado entre as partes (cláusula décima - inadimplemento) que determina a aplicação de juros remuneratórios de 1% (um por cento) ao mês incidentes sobre o valor inadimplido e multa de 2% (dois por cento) calculada sobre os valores amortizados e, na liquidação final, sobre o saldo devedor da dívida.

6. No tocante ao termo inicial dos juros moratórios, verifica-se que a cláusula "Décima Oitava" do contrato objeto da controvérsia prevê expressamente que, em caso de ausência de pagamento pontual das prestações ou se não dispuser de saldo suficiente em conta nas datas dos respectivos vencimentos, haverá o vencimento antecipado da obrigação, com a possibilidade de se exigir o total da dívida, independentemente de aviso extrajudicial ou de interpelação judicial.

7. Trata-se, portanto, de mora
ex re
, que independe de qualquer ato do credor e se opera de pleno direito, eis que decorre do inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo implementado, motivo pelo qual o vencimento antecipado importa em constituição em mora, não havendo qualquer abusividade nos juros de mora aplicados pelo autor/apelado.

8. O Colendo STJ possui entendimento sedimentado no sentido de que é válida a cláusula que estabelece a prorrogação automática da fiança com a renovação do contrato principal. Na verdade, o que atenta com o princípio da boa-fé é a impugnação da fiadora à garantia fidejussória prestada unicamente baseada no contrato de adesão, haja vista que tal garantia constitui elemento essencial para a manutenção do equilíbrio do contrato, que foi considerada pela instituição financeira para viabilizar a concessão do crédito.

9. Recursos conhecidos e desprovidos.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 20 de maio de 2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001876-58.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GDS STONES LTDA e outros

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA. PRETENSÃO REVISIONAL TRAZIDA EM CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. FATO MODIFICATIVO DO DIREITO AUTORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA CLÁUSULA DA GARANTIA FIDEJUSSÓRIA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Preliminar de violação à dialeticidade recursal afastada.

2. Esse Egrégio Tribunal de Justiça rcentemente entendeu pela possibilidade de alegação da abusividade dos juros (pretensão revisional) como fato modificativo em sede de contestação na ação de cobrança, sem a necessidade de apresentação de reconvenção. Precedentes.

3. Todavia, a ora Apelante alega o excesso na cobrança da dívida tão somente em virtude dos termos iniciais da correção monetária e dos juros de mora, que entende indevidos, defendendo que a correção monetária se aplicaria apenas a partir do ajuizamento da ação (artigo 1º, §2º, da Lei nº 6.899/91) e que os juros de mora devem ser contados a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil.

4. Portanto, além de não ter havido pedido específico de produção de prova pericial para comprovar o fato modificativo do direito do autor, tais alegações não dependem de perícia contábil para serem comprovadas, sendo a solução da controvérsia de natureza eminentemente de direito.

5. Em relação ao termo inicial da correção monetária, ao contrário do alegado pela parte apelante, não há incidência de correção monetária no demonstrativo de débito que embasa a petição inicial da ação cobrança, exatamente nos termos do instrumento contratual firmado entre as partes (cláusula décima - inadimplemento) que determina a aplicação de juros remuneratórios de 1% (um por cento) ao mês incidentes sobre o valor inadimplido e multa de 2% (dois por cento) calculada sobre os valores amortizados e, na liquidação final, sobre o saldo devedor da dívida.

6. No tocante ao termo inicial dos juros moratórios, verifica-se que a cláusula "Décima Oitava" do contrato objeto da controvérsia prevê expressamente que, em caso de ausência de pagamento pontual das prestações ou se não dispuser de saldo suficiente em conta nas datas dos respectivos vencimentos, haverá o vencimento antecipado da obrigação, com a possibilidade de se exigir o total da dívida, independentemente de aviso extrajudicial ou de interpelação judicial.

7. Trata-se, portanto, de mora
ex re
, que independe de qualquer ato do credor e se opera de pleno direito, eis que decorre do inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo implementado, motivo pelo qual o vencimento antecipado importa em constituição em mora, não havendo qualquer abusividade nos juros de mora aplicados pelo autor/apelado.

8. O Colendo STJ possui entendimento sedimentado no sentido de que é válida a cláusula que estabelece a prorrogação automática da fiança com a renovação do contrato principal. Na verdade, o que atenta com o princípio da boa-fé é a impugnação da fiadora à garantia fidejussória prestada unicamente baseada no contrato de adesão, haja vista que tal garantia constitui elemento essencial para a manutenção do equilíbrio do contrato, que foi considerada pela instituição financeira para viabilizar a concessão do crédito.

9. Recursos conhecidos e desprovidos.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 20 de maio de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5001876-58.2023.8.08.0014

APELANTES:
GD STONES LTDA E KATHERINE FELICIANO BESERRA

APELADO:
BANCO DO BRASIL SA

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se
dois
recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por GDS STONES LTDA e KATHERINE FELICIANO BESERRA em face da r sentença proferida (Id 7659790) na
ação de cobrança
ajuizada por BANCO DO BRASIL SA, que julgou procedente o pedido autoral para condenar as requeridas ao pagamento de R$373.872,31 (trezentos e setenta e três mil, oitocentos e setenta e dois reais e trinta e um centavos), o qual deverá ser atualizado pela SELIC a partir de 17/03/2023, data do ajuizamento da demanda.

DA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL

O Banco Apelado suscitou a preliminar de inovação recursal

na apelação interposta por KATHERINE FELICIANO BESERRA, visto que não se trata de impugnação da sentença mas de utilização dos mesmos argumentos da contestação.

Sem razão em seus argumentos.

O princípio da dialeticidade recursal, previsto nos artigos 932, III e 1.010, II e III do Código de Processo Civil, indica que os fundamentos do recurso devem guardar correspondência com a decisão atacada, com a impugnação específica dos argumentos nela apresentados.

Sobre a questão, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu que a similitude da peça recursal com a petição inicial, por si só, não se revelam suficientes para aplicação do princípio da dialeticidade, sustentando que “
a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos
”. (AgInt no REsp n. 1.657.136/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/10/2017.)

No caso sob exame, nota-se que há compatibilidade entre os fundamentos do recurso e a sentença apresentada, havendo impugnação específica sobre os pontos trazidos pelo MM. Juízo
a quo
.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar alegada.

É como voto.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A empresa apelante sustenta que, apesar de o juízo ter definido que a contestação não é meio adequado para reputar a abusividade dos juros cobrados, a jurisprudência entende que, havendo alegação de abusividade dos juros, deve ser realizada prova pericial contábil para definir se os parâmetros estão ou não de acordo com os valores do mercado.

Pois bem, analisando detidamente os autos concluo que não merece acolhida a preliminar aventada.

Inicialmente, no tocante à possibilidade de alegação da abusividade dos juros (pretensão revisional) como fato modificativo em sede de contestação na ação de cobrança, sem a necessidade de apresentação de reconvenção, decidiu recentemente este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. NATUREZA DÚPLICE. ABUSIVIDADE JUROS. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A jurisprudência tem admitido a revisão de juros contratuais em ação de cobrança quando presente pleito expresso nesse sentido em sede de contestação.
2. O Superior Tribunal de Justiça tem considerado abusivas taxas superiores ao dobro ou ao triplo da média de mercado (STJ, AgInt no AREsp n. 2.386.005/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJ 22.11.2023), não bastando apenas a superioridade do percentual contratado à taxa média praticada, eis que isso, por si só, não induz à conclusão de cobrança abusiva que constitua manifesta desproporcionalidade dos juros pactuados. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL 5001250-73.2022.8.08.0014; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Relator DES. RAPHAEL AMERICANO CAMARA; Data: 23/02/2024)

Em igual sentido, colaciono a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO COMERCIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONTESTAÇÃO BASEADA EM MATÉRIA REVISIONAL.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INAUGURAL, DETERMINANDO O PAGAMENTO DO SALDO DEVEDOR, LIMITANDO-SE OS JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MEDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN NO PERÍODO, COMPENSANDO/REPETINDO OS VALORES PAGOS A MAIOR. INSURGÊNCIA RECURSAL DA INSTITUIÇÃO DE CRÉDITO. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE REVISÃO DO CONTRATO, BEM COMO AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS APLICADA. INACOLHIMENTO.
1. Faculdade do devedor, em sua resposta, de alegar toda matéria de defesa cabível, inclusive revisional. Ademais, relação de consumo estabelecida que autoriza a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou onerosas ao consumidor. Inteligência do art. 51 do CDC.
2. Possibilidade de fixação da taxa de juros acima de 12% a. A que não afasta a abusividade quando constatada, mediante análise das circunstâncias do caso concreto, onerosidade excessiva ao contratante. Entendimento firmando nesta quinta câmara de direito comercial, conforme precedentes do STJ. Verificação, na quaestio, de abusividade na taxa de juros aplicada ao contrato sob julgamento. Revisão mantida para limitar os juros incidentes na avença à taxa média de mercado do período, segundo BACEN. Pleito de exoneração quanto ao pagamento das custas processuais fundado no princípio da causalidade. Descabimento. Apelante que deu causa à sucumbência ao aplicar encargos excessivos no contrato firmado. Condenação mantida. Pretensões subsidiárias prejudicadas. Recurso conhecido e desprovido. (TJSC; APL 5008180-57.2021.8.24.0092; Quinta Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. Giancarlo Bremer Nones; Julg. 15/02/2024)

Todavia, a ora Apelante alega o excesso na cobrança da dívida tão somente em virtude dos termos iniciais da correção monetária e dos juros de mora, que entende indevidos, defendendo que a correção monetária se aplicaria apenas a partir do ajuizamento da ação (artigo 1º, §2º, da Lei nº 6.899/91) e que os juros de mora devem ser contados a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil.

Portanto, além de não ter havido pedido específico de produção de prova pericial para comprovar o fato modificativo do direito do autor, tais alegações não dependem de perícia contábil para serem comprovadas, sendo a solução da controvérsia de natureza eminentemente de direito.

Assim sendo, em relação ao termo inicial da correção monetária, ao contrário do alegado pela parte apelante,
não
há incidência de correção monetária no demonstrativo de débito que embasa a petição inicial da ação cobrança, exatamente nos termos do instrumento contratual firmado entre as partes (cláusula décima - inadimplemento) que determina a aplicação de juros remuneratórios de 1% (um por cento) ao mês incidentes sobre o valor inadimplido e multa de 2% (dois por cento) calculada sobre os valores amortizados e, na liquidação final, sobre o saldo devedor da dívida (Id 7659734).

No tocante ao termo inicial dos juros moratórios, verifica-se que a cláusula "Décima Oitava" do contrato objeto da controvérsia prevê expressamente que, em caso de ausência de pagamento pontual das prestações ou se não dispuser de saldo suficiente em conta nas datas dos respectivos vencimentos, haverá o vencimento antecipado da obrigação, com a possibilidade de se exigir o total da dívida, independentemente de aviso extrajudicial ou de interpelação judicial.

Trata-se, portanto, de mora
ex re
, que independe de qualquer ato do credor e se opera de pleno direito, eis que decorre do inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo implementado. Assim, em se tratando de mora
ex re
, aplica-se o antigo e conhecido brocardo "dies interpellat pro homine" (o termo interpela no lugar do credor), previsto no artigo 397 do Código Civil, a saber:

Art. 397.
O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.

Diante disso, o vencimento antecipado importa em constituição em mora, não havendo qualquer abusividade nos juros de mora aplicados pelo autor/apelado.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar suscitada
.

É como voto.

MÉRITO

A apelante KATHERINE FELICIANO BESERRA argumenta, em síntese, que as cláusulas que estabelecem a solidariedade do fiador são nulas, por serem abusivas, já que colocam a recorrente em desvantagem exagerada, ou seja, perfazem cláusulas incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.

No entanto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado no sentido de que
é válida a cláusula que estabelece a prorrogação automática da fiança com a renovação do contrato principal
, a saber:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ADEQUAÇÃO. PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA DA FIANÇA. VALIDADE. SÚMULA N.83/STJ. COBRANÇA DE DÍVIDA PAGA E DISTRIBUIÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. [...] 2. "A jurisprudência desta Corte é no sentido da validade da cláusula que estabelece a prorrogação automática da fiança com a renovação do contrato principal, cabendo ao fiador, acaso intente sua exoneração, efetuar, no período de prorrogação contratual, a notificação de que reza o art. 835 do Código Civil" (AgInt no REsp 1676381/AC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 18/05/2020). (AgInt no AREsp n. 1.599.023/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022.)

Ademais, na verdade, o que atenta com o princípio da boa-fé é a impugnação da fiadora à garantia fidejussória prestada unicamente baseada no contrato de adesão, haja vista que tal garantia constitui elemento essencial para a manutenção do equilíbrio do contrato, que foi considerada pela instituição financeira para viabilizar a concessão do crédito.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos.

Em atenção à previsão do §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pela douta relatora.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar o(a) eminente Relator(a)

Sessão Virtual de 20/5/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Des.ª Janete Vargas Simões